Tribunal: TJSP
Processo: 1067746-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária. Declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

SEGURO DE BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão voltada à condenação da ré ao pagamento de indenização securitária diante do furto de veículo. Sentença de parcial

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária. Declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

SEGURO DE BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão voltada à condenação da ré ao pagamento de indenização securitária diante do furto de veículo. Sentença de parcial procedência. Irresignação apenas do autor, a insistir na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento, no caso concreto. Inexistência de ato lesivo à esfera dos direitos da personalidade da consumidora. Meros aborrecimento. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.